Tribunal: TJMT
Processo: 1017108-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1017108-47.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
RECORRIDO: RODRIGO ELCIO CONTRI
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso foi recebido com preparo incompleto (ID 74823956).
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o valor das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.